Tribunal: STF
Processo: RE 1381833
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. ISONOMIA. REFLEXO NAS DEMAIS CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Cícera da Silva Pereira. 



    A recorrente sustenta inconstitucionalidade da legislação local ante a concessão de “reajustes diferentes para cada servidor, de acordo com a referência salarial por ele ocupada, proporcionando aumento do vencimento de alguns servidores com índice mais elevado que de outros, em evidente violação ao princípio da isonomia”. Alega não pretender “a concessão de aumento salarial sem lei, mas o respeito à estrita legalidade e à Constitucionalidade, com a determinação de que o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (LCM nº 59/2011) e as Leis de revisão geral anual do período compreendido a partir do ano de 2012 SEJAM APLICADAS DE FORMA UNIFORME A TODOS OS SERVIDORES”. Afirma julgados válidos atos e leis locais contestados em face de dispositivos constitucionais. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, X e XV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Quarta Turma Recursal do Estado do Paraná manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação do “Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (LCM nº 59/2011) e das Leis de revisão geral anual do período compreendido a partir do ano de 2012” de forma uniforme a todos os servidores. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REAJUSTE. MENOR VENCIMENTO CORRESPONDENTE A 105% DO SALÁRIO MÍNIMO. REFLEXO NAS DEMAIS CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À ISONOMIA. VEDAÇÃO DE INTROMISSÃO DO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37, verbis: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a equiparação de vencimentos requer a edição de lei específica, razão pela qual não se admite a extensão, pela via judicial, de vantagem de natureza pessoal, legalmente instituída, a pretexto de se empregar tratamento isonômico. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. LEI 13.954/2019. ESCALONAMENTO CONFORME POSTO OU GRADUAÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO, INDISTINTAMENTE, DO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DAS FORÇAS ARMADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1341061 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 31.3.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1278713 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 25.02.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora